Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LUGAR HABITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA DEFESA. CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio.
2. Compete à Defesa a comprovação de causa excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ou seja, ao acusado cabia a cabal demonstração de que, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, o que não restou evidenciado no acervo probatório.
3. A inexigibilidade de conduta diversa só é admitida como causa supralegal de excludente da culpabilidade quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir dentro dos ditames da lei. Constatado, in casu, que havia meios idôneos para que o réu atuasse em conformidade com o ordenamento, não há como acolher a alegada causa exculpante.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.